Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. FATURAMENTO ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do Art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Em sede recursal, o Colegiado pode cassar a r. Sentença e determinar, de ofício, a realização da prova pericial que se mostra essencial ao deslinde da lide, porquanto a questão é eminentemente técnica. Precedentes.
4. Em homenagem aos princípios da verdade real e da legalidade, bem como em face do interesse público e da efetividade da justiça, mostra-se necessária a cassação, de ofício, da r. Sentença com o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para a realização da prova pericial.
5. Sentença cassada.
6. Apelo julgado prejudicado.